Tribunal: STF
Processo: RE 79057
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-18
Data de publicação: 1975-03-18

Ementa:
FUNCIONÁRIO. NIVEL UNIVERSITARIO. CONCESSÃO. EFEITOS. CONCESSÃO DE
MANDADO DE SEGURANÇA, COM BASE NO ART. 98 DA CONSTITUIÇÃO,
DECLARANDO INCONSTITUCIONALIDADE DO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 61 DA
LEI ESTADUAL N. 2711/1972. II. ADMITINDO O ACÓRDÃO COMO CERTOS FATOS
CONTESTADOS E SOMENTE SUSCETIVEIS DE DILUCIDAÇÃO ATRAVÉS DE PROVA
HABIL NÃO PROCEDIDA, CERTO DESCABIA A VIA ELEITA, NOS TERMOS DA
SÚMULA N. 270. III. RECURSO PROVIDO, PARA CASSAR A SEGURANÇA,
RESSALVADAS AS VIAS ORDINARIAS.